Tribunal: TJDFT
Processo: 0708964-37.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:
HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL E MEDIANTE DISSIMULAÇÃO NA FORMA TENTADA. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DA PACIENTE. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. PACIENTE ANOTAÇÕES CRIMINAIS ANTERIORES. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PACIENTE QUE FUGIU APÓS OS FATOS E NÃO FOI ENCONTRADA. NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DE APLICAÇÃO DA LEI PENAL. ORDEM DENEGADA.
1. Cabível a prisão preventiva, uma vez que se trata de crime cuja pena máxima é superior a 4 (quatro) anos (artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal).
2. Presentes os pressupostos da segregação cautelar, porquanto evidenciados à saciedade a prova da materialidade e os indícios suficientes da autoria do crime imputado à paciente, sendo certo que, nesta fase, a autoria prescinde de certeza absoluta.
3. Mantém-se a prisão preventiva da paciente, acusada da autoria do delito de homicídio qualificado por motivo fútil e mediante dissimulação, na forma tentada, para a garantia da ordem pública, ante o risco de reiteração delitiva, em razão das circunstâncias do crime e de anotações criminais anteriores, o que demanda maior rigor da justiça, a fim de inibi-la da prática de novos delitos, bem como para a garantia de aplicação da lei penal, porquanto fugiu após os fatos e não foi encontrada.
4. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.